Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO. LOCADOR. AVARIAS NO IMÓVEL. VISTORIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. LOCATÁRIO. CIÊNCIA. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DESPESA ENERGIA ELETRICA. NÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
4. A multa prevista no ajuste é legal e devida, uma vez que os réus não fizeram prova do cumprimento de sua obrigação contratual de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso.
5. O laudo de vistoria assinado pelo locatário é documento hábil para imputar-lhe a responsabilidade pelos reparos necessários à restituição do imóvel ao estado em que se encontrava no início da locação. Na sua falta, podem ser apresentado outros meios de prova. Precedentes.
6. Embora a Lei de Locação (Lei no 8.245/1991) não exija, expressamente, a assinatura do locatário no termo, não exime o locador de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo submeter-se aos regramentos próprios da lei processual vigente.
7. O locatário não é o responsável pelas despesas de energia elétrica do mês cobrado pelos locadores quando a rescisão do contrato de locação e a entrega do imóvel tiver sido realizada em período anterior ao faturado.
8. Em regra, o mero inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de violar os direitos de personalidade e ensejar a indenização por danos morais. Precedentes.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelo do autor não provido. Apelo dos réus parcialmente provido.